Tribunal: TJES
Processo: 5005943-74.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005943-74.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEDA ALVES PRUDENTE DE MORAIS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA e outros (6)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
CONSUMIDOR – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA – ART. 104-A DO CDC – ÊXITO EM RELAÇÃO A SOMENTE UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PROCESSO POR SUPERENDIVIDAMENTO INSTAURADO – ART. 104-B DO CDC – PROCEDIMENTO BIFÁSICO DEVIDAMENTE OBSERVADO – PENDÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS REQUERIDAS ACERCA DO PLANO DE PAGAMENTO – INOPORTUNA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA PELA PARTE AUTORA – POSSIBILIDADE DE REANÁLISE PELO JUIZ ANTES DE SER ESTABELECIDO O PLANO COMPULSÓRIO DE REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
) A chamada “Lei do Superendividamento” (nº 14.181/2021) promoveu alterações no Código de Defesa do Consumidor ao criar um instrumento de renegociações de dívidas em “bloco”, mediante procedimento análogo às recuperações judiciais pelo qual a pessoa física pode negociar com todos os seus credores numa única demanda e nela apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, de modo a preservar o mínimo existencial, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, acrescentado pela referida Lei nº 14.181/2021.

2)
A Lei nº 14.181/2021 acrescentou ao Código de Defesa de Consumidor um rito próprio destinado à repactuação de dívidas perante credores, que consiste basicamente em duas fases: (i) a conciliatória, na qual se busca instituir um plano global e voluntário de pagamento mediante consenso entre os envolvidos, de modo a torna viável ao consumidor o pagamento de suas dívidas, além de assegurar aos credores o recebimento de seu crédito; e (ii) a judicial, que se inicia somente se não forem atingidos os objetivos da fase anterior, nela podendo ocorrer a revisão judicial dos contratos, serem sanadas eventuais abusividades e, de resto, promover a repactuação de dívidas mediante a instituição de plano judicial compulsório.

3)
A tentativa de conciliação em audiência foi exitosa, tão somente, no tocante a uma das instituições financeiras requeridas (Banco do Estado do Rio Grande do Sul – BANRISUL), com a homologação de acordo entre as partes e consequente extinção do feito em relação àquela instituição; no mais, foi instaurado processo por superendividamento e determinada a citação das requeridas para juntarem documentos relacionados à dívida da requerente.

4)
Diante disso, seria prematura e, a bem da verdade, inoportuna a concessão neste momento da tutela provisória pretendida pela autora, na medida em que o plano de pagamento por ela apresentado se encontra em fase de análise e manifestação por parte das instituições financeiras credoras, de modo que compete ao juiz avaliar cada situação específica e, se for o caso, reapreciar o pedido de tutela provisória de urgência, com o seu deferimento – se considerar reunidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015 – a fim de estabelecer um equilíbrio entre a liberdade de contratar, a função social dos contratos e os princípios da dignidade humana e do mínimo existencial.

5
)
Faz-se necessário aguardar a devida instrução do processo, com a prévia manifestação dos credores, cabendo ao Juízo de 1º grau reavaliar, nesse interregno, se reunidos os requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória de urgência antes mesmo de ser estabelecido o plano compulsório de repactuação da dívida.

6)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Leda Alve
s Prudente de Morais
contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES (Id origem 40691601) que, em “
ação de repactuação de dívidas
” ajuizada em face de
Banco do Brasil e outros (+6)
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência pelo qual requer a suspensão da exigibilidade de todas as dívidas por ela arroladas até a realização da audiência conciliatória do art. 104-A do CDC ou, subsidiariamente, que os descontos sejam limitados a 30% de seus rendimentos líquidos mensais.

Em suas razões recursais (Id 8279430), sustenta a agravante, em suma, que:
(i)
a medida postulada é urgente e necessária diante da sua situação de superendividamento, não tendo conseguido arcar com as dívidas e manter o mínimo existencial;
(ii)
trata-se de pessoa idosa, que realiza tratamentos de saúde e tem gastos essenciais de valores elevados, conforme comprovado documentalmente;
(iii)
as dívidas discutidas na demanda originária superam em 75% (setenta e cinco por cento) os rendimentos líquidos por ela auferidos, não restando nenhum valor para fazer investimento, economia ou guardar em poupança;
(iv)
os pagamentos realizados às agravadas comprometem a maior parte de sua remuneração e, por consequência, o mínimo existencial, porquanto mantida a exigibilidade das cobranças;
(v)
os cálculos apresentados demonstram a abusividade de alguns dos contratos celebrados, o que não foi contestado pela maioria das agravadas; e
(vi)
os tribunais têm entendimento favorável aos consumidores, no sentido de proteger sua subsistência ao limitar as cobranças de dívidas bancárias a percentuais que variam entre 25% (vinte e cinco por cento) e 35% (trinta e cinco por cento).

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao mérito recursal.

Pois bem. A Lei nº 14.181/2021 – que passou a ser conhecida como a “Lei do Superendividamento” – promoveu alterações no Código de Defesa do Consumidor ao criar um instrumento de renegociações de dívidas em “bloco”, mediante procedimento análogo às recuperações judiciais pelo qual a pessoa física pode negociar com todos os seus credores numa única demanda e nela apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, de modo a preservar o mínimo existencial, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, acrescentado pela referida Lei nº 14.181/2021:

Art. 104-A
. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

No entanto, não é toda e qualquer dívida pode ser negociada a partir desse mecanismo, assim como é aplicável a norma somente às pessoas naturais superendividadas, de boa-fé, que contraíram dívidas além de seu orçamento e não mais conseguem garantir o pagamento, inclusive as vincendas, sem comprometer o chamado “mínimo existencial”.

O escopo do legislador, salvo melhor juízo, foi de que o consumidor tivesse à sua disposição um mecanismo mais ágil para que pudesse negociar dívidas de consumo (carnês, boletos etc.) de água, energia elétrica, telefone, gás e de empréstimos com bancos e instituições financeiras, principalmente com cheque especial e cartões de crédito que, via de regra, possuem elevadas taxas de juros; entretanto, optou o legislador por excluir dívidas tributárias, com pensão alimentícia, crédito habitacional e rural, além daquelas oriundas de produtos e serviços de luxo
1
.

Se porventura for superada a fase conciliatória, sem acordo entre as partes, a requerimento do consumidor, será instaurado processo de superendividamento para revisão, integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante
plano judicial compulsório
, conforme estabelecem o
caput
e o § 4º do art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 104-B
.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores
,
o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

(...)

§ 4º
.
O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida
, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.

Conforme se depreende dos dispositivos transcritos, a Lei nº 14.181/2021 acrescentou ao Código de Defesa de Consumidor um rito próprio destinado à repactuação de dívidas perante credores, que consiste basicamente em duas fases:
(i)
a

conciliatória
, na qual se busca instituir um plano global e voluntário de pagamento mediante consenso entre os envolvidos, de modo a torna viável ao consumidor o pagamento de suas dívidas, além de assegurar aos credores o recebimento de seu crédito; e
(ii)
a
judicial
, que se inicia somente se não forem atingidos os objetivos da fase anterior, nela podendo ocorrer a revisão judicial dos contratos, serem sanadas eventuais abusividades e, de resto, promover a repactuação de dívidas mediante a instituição de plano judicial compulsório.

Ao recepcionar o recurso e examinar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, entendi por bem indeferi-lo porque se avizinhava, à época, a data designada para realização de
audiência de conciliação
entre as partes, qual seja,
dia 04/06/2024
, na qual poder-se-ia sobrevir a apresentação do plano de pagamento para a análise e eventual aceitação dos credores.

Em consulta ao processo originário (nº 5000986-64.2024.8.08.0021), verifico que a tentativa de conciliação em audiência foi exitosa, tão somente, no tocante a uma das instituições financeiras requeridas (Banco do Estado do Rio Grande do Sul – BANRISUL), com a homologação de acordo entre as partes e consequente extinção do feito em relação àquela instituição; no mais, foi instaurado processo por superendividamento e determinada a citação das requeridas para juntarem documentos relacionados à dívida da requerente (Id origem 44189230).

Observo que algumas das requeridas já se manifestaram no Juízo de 1º grau, a exemplo do
Banco BMG S/A
(Id origem 44339544),
Banco Itau Consignado
(Id origem 44409014),
Banco Santander Brasil S/A
(Id origem 45379448), do
Sicoob Cosmipa
(Id origem 45499129) e do
Banco do Brasil S/A
(Id origem 4569350), erigindo variadas teses que, por serem recentes, ainda não foram objeto de apreciação pela MMª Juíza.

Como dito, os arts. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor estabelecem um rito especial para o processo de revisão e repactuação de dívidas por superendividamento, mediante instauração de um procedimento bifásico, cuja natureza e as características das relações jurídicas em discussão tornam necessária a instauração de uma fase inicial conciliatória – já superada – sendo recentemente inaugurada a fase judicial, sem que até o momento haja integração de todas as instituições financeiras requeridas.

Dessa forma, após a audiência de conciliação e, não havendo acordo, é que se instaura o processo por superendividamento, tal qual corretamente procedido pela MMª Juíza, do qual resultará a revisão dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório que deverá assegurar a todos os credores o pagamento, no mínimo, do valor principal devido corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, devendo a dívida ser paga no prazo máximo de cinco anos.

Seria prematura e, a bem da verdade, bastante inoportuna a concessão neste momento da tutela provisória pretendida pela autora/agravante, na medida em que o plano de pagamento por ela apresentado (Id origem 44140999) se encontra em fase de análise e manifestação por parte das instituições financeiras credoras, de modo que compete ao juiz avaliar cada situação específica e, se for o caso, reapreciar o pedido de tutela provisória de urgência, com o seu deferimento – se considerar reunidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015 – a fim de estabelecer um equilíbrio entre a liberdade de contratar, a função social dos contratos e os princípios da dignidade humana e do mínimo existencial.

Por ora, ainda que a agravante alegue a abusividade dos contratos e invoque o risco à sua subsistência, entendo que seria subvertida a ordem procedimental estabelecida pela Lei nº 14.181/2021 ao acrescentar os arts. 104-A a 104-C no Código de Defesa do Consumidor, porquanto inexiste previsão legal para suspensão, total ou parcial, das dívidas contraídas pelo consumidor superendividado neste estágio do feito, haja vista que nem todas as instituições financeiras se manifestaram acerca do plano de pagamento apresentado pela autora/agravante e, em relação àquelas que já se pronunciaram, ainda não houve tempo hábil para que houvesse novel manifestação judicial acerca de sua rejeição à proposta formulada pela devedora e demais argumentos contidos em suas manifestações.

Portanto, faz-se necessário aguardar a devida instrução do processo, com a prévia manifestação dos credores, cabendo ao Juízo de 1º grau reavaliar, nesse interregno, se reunidos os requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória de urgência antes mesmo de ser estabelecido o plano compulsório de repactuação da dívida.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e
lhe nego provimento
.

É
como voto
.

____________________________

1
Art. 104-A (...)

§ 1º. Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.